Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-93.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001507-93.2021.8.11.0055
RECORRENTES: JOSE THOME PREDIGER E OUTRA
RECORRIDA: BASF S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por JOSE THOME PREDIGER E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 103038973):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELO §8o DO ART. 85 DO CPC – INVAIBILIDADE - VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO - APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ADEQUAÇÃO DEVIDA –RESP 1.746.072/PR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR- RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 303 do STJ em “Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).
Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85,§ 8o, do CPC).
A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR definiu que” a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019) “. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado, RAC n. 1001507-93.2021.8.11.0055, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 22/09/2021).
As partes recorrentes sustentam violação ao artigo 85, §, 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que no presente caso que o valor da demanda é muito elevado, devendo ser fixado os honorários advocatícios por equidade, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a fixação em 10 % (dez por cento) do valor da causa gerou uma condenação exorbitante dos honorários.
Recurso tempestivo (id. 106789963).
Contrarrazões (id. 107666487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito do arbitramento de honorários advocatícios por equidade considerando que a presente demanda possui valor da causa alto.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1850512/SP (Tema 1.076) cuja controvérsia se refere: “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça